Tribunal: TJPA
Processo: 0096141-75.2015.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA.1. O afastamento da pena-base do mínimo legal somente é autorizado mediante a fundamentação dos vetores negativos presentes no art. 59 do CP. Tendo o Julgador negativado a culpabilidade do agente, com base em elementos concretos presentes nos autos e, fixando a pena-base consoante os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, inexistem reparos a serem formulados na dosimetria.2. Recurso conhecido e negado provimento.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N.º 0096141--75.2015.814.0039
COMARCA DA PARAGOMINAS (Vara Criminal)
APELANTE: VAGNER GOMES DA SILVA (Def. Púb.: Rodrigo Vicente Maia Mendes)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA.
1. O afastamento da pena-base do mínimo legal somente é autorizado mediante a fundamentação dos vetores negativos presentes no art. 59 do CP. Tendo o Julgador negativado a
culpabilidade
do agente, com base em elementos concretos presentes nos autos e, fixando a pena-base consoante os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, inexistem reparos a serem formulados na dosimetria.
2. Recurso conhecido e negado provimento.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 6ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do TJPA, encerrada no dia 01 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
VAGNER GOMES DA SILVA
, contra a r. sentença prolatada pelo D. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que o condenou à pena de
9 (nove) meses de detenção
,

pelo tipo do art. 129, §9º do CP, a ser cumprida inicialmente em
regime

aberto
.

Consta dos autos que, no dia 03/10/2015, o denunciado chegou na casa do casal e iniciou uma discussão com sua esposa, após ficar enciumado, oportunidade em que ele pegou uma faca de serra que estava em cima da mesa e arremessou-a, acertando o dedo indicador da mão direita da vítima Cleriane Torres da Silva.

A Polícia foi acionada por vizinhos, porém quando chegou ao local, o denunciado já havia saído da residência.

Recebida a Denúncia no dia
14/12/2015
. (fl. 38)

Após regular instrução, em sentença datada de 19/07/2017, o magistrado julgou procedente a acusação, condenando o réu nas penas acima delineadas.

O réu interpôs Apelação Criminal e, em suas razões (fls. 81-84), a Defesa pleiteou pela redução da pena-base, considerando que o Julgador se utilizou de fundamentação genérica para negativar a culpabilidade do Apelante.

Em contrarrazões (fls. 87-88), a Promotoria manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao
custos legis
para exame e parecer (fl. 93).

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 95-97).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 27/08/2019.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

O mérito do presente recurso cinge-se em questionar a dosimetria da pena, especificamente, sua primeira fase, na qual o Julgador afastou a pena-base do mínimo legal em 06 meses, por considerar a culpabilidade desfavorável ao agente, nos seguintes termos: ¿
a culpabilidade concebida como a reprovabilidade da conduta do agente, no caso em análise este demonstra-se em grau elevado, uma vez que o acusado passou a perturbar o sossego da vítima durante o repouso noturno, resultando nas lesões¿.

De plano, destaco que não assiste razão a defesa.

Quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada

como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da
intensidade
do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave).¿
1
1

In casu,
sua valoração negativa é medida que se impõe, mantendo-se escorreita a fundamentação do magistrado
a quo
, sendo insubsistente a alegação da defesa de que a circunstância em voga foi aquela própria do tipo penal, pois o Julgador aferiu o grau de reprovabilidade da conduta dentro do contexto em que foi cometido o delito, abordando-se em sua análise toda a realidade em que os fatos aconteceram.

Isto porque, o delito objurgado não decorreu de motivação idônea, ao revez, foi oriundo de ciúmes por parte do acusado, que se aproveitando do período noturno, onde a vítima se encontrava vulnerável quanto à possibilidade de defesa, perpetrou a ação aqui reprovada e desproporcional. Desse modo, a fixação em 06 meses acima do mínimo legal, evidencia o atendimento aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 01 de junho de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1
NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154.

1